Tribunal: STF
Processo: RHC 56921
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO JUSTIFICADO. CULPA DA DEFESA.
FUNDAMENTAÇÃO. 1) RETARDAMENTO RESULTANTE DA NECESSIDADE DE SE
CUMPRIREM DILIGENCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA NÃO CONSTITUI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2) SUFICIENCIA DO DESPACHO QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.